Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714527-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO SANTOS MENEZES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS PERICIAIS E VÍDEOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela defesa dos dois réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), por terem vendido substâncias entorpecentes ilícitas e as mantido em depósito. A sentença condenou ambos os réus. O primeiro recorre pedindo absolvição por insuficiência de provas. O segundo pleiteia redução da pena com afastamento da Súmula 231/STJ e aplicação do tráfico privilegiado no grau máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do primeiro réu; (ii) definir se a pena do segundo réu deve ser reduzida abaixo do mínimo legal e se, em caso da hipótese de tráfico privilegiado, comportaria a redução da pena em grau máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos, tomados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como laudos periciais e mensagens em dispositivos móveis, evidenciam a materialidade e a autoria do delito por parte de ambos os réus. 4. A presunção de legitimidade dos depoimentos policiais não foi desconstituída por provas em sentido contrário, conforme art. 156 do CPP. A versão defensiva do primeiro réu está dissociada do conjunto probatório que demonstra sua atuação juntamente com o segundo réu no comércio de entorpecentes. 5. Quanto ao segundo réu, a aplicação da Súmula 231/STJ foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que recentemente rejeitou seu cancelamento, impossibilitando a fixação da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da atenuante da menoridade relativa e da confissão. 6. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 foi corretamente aplicada em relação ao primeiro réu, com redução de 1/3, dado que ausentes elementos que demonstrem que ele integre organização criminosa ou atue reiteradamente no tráfico de drogas entorpecentes; para o segundo réu não se aplica a minorante, devido à sua reiterada dedicação à atividade ilícita, conforme demonstrado nos laudos periciais e recente condenação pela prática do igual crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos depoimentos policiais, corroborados por outros elementos probatórios (vídeos e perícias de substância química e de informática), sustenta a condenação por tráfico de drogas dos réus. 2. É vedada a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, conforme Súmula 231/STJ. 3. A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve observar o grau proporcional às circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 65, 68; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula no 231; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/3/2023; REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. para o acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14/08/2024; AgRg no HC 793.218/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/03/2023; AREsp 2.743.583/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17/12/2024; AgRg no HC 931.941/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/12/2024; AREsp 2.411.963/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27/11/2024. TJDFT: Acórdão 1685116, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/03/2023; Acórdão 1932418, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e 28-A do Código de Processo Penal, sustentando presentes os requisitos para o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de tráfico no caso dos autos, e, consequentemente, para o oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, ao afastar o reconhecimento da prática do crime de tráfico em sua modalidade privilegiada, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 28-A do CPP, pois o acórdão recorrido não examinou a matéria por ele disciplinada, “tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012